Tribunal: STF
Processo: Rcl 70286
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mobiliza Serviços e Terceirização de Mão de Obra Eireli - EPP alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001366-34.2020.5.02.0468, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 66 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que a beneficiária lhe prestava serviços na função de atendente, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADPF 324 e na ADC 66. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    A reclamada, em contestação, asseverou resumidamente que a reclamante prestou serviços de forma autônoma e por meio de pessoa jurídica - LS Consult (Anthony L. S. Duarte MEI). 



    Nesse caso, admitida a prestação de serviços, porém, em modalidade distinta da empregatícia, cabia à reclamada o ônus da prova, pois se trata de fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 818, II, da CLT. Encargo do qual não se desonerou satisfatoriamente. 



    Ainda que se desconsiderasse o depoimento da testemunha obreira, como pretende a reclamada ao alegar troca de favores, a prova oral produzida pela empresa reforçou a tese inicial, pois a testemunha patronal declarou labor em jornada e horários predeterminados, pagamento de salário fixo no 5º dia útil do mês, treinamento para exercício da função, substituição por outro prestador de serviço, que trabalhava todos os dias na empresa e era pago pela própria reclamada, elementos que se distanciam do trabalho autônomo, sem subordinação. 



    Ademais, embora tenha dito que a reclamante poderia se fazer substituir, a testemunha afirmou não se recordar de ter efetivamente ocorrido. 



    Os recortes de mensagens e o depoimento da testemunha patronal referentes às substituições não se referem especificamente à reclamante. 



    A conversa de WhatsApp de ID. 1059f93 - Pág. 11, ao contrário do que propõe a reclamada, demonstra subordinação, pois a reclamante estava justamente avisando que iria se ausentar porque estava doente.



    Não bastasse, a testemunha da reclamante, além de corroborar com a jornada descrita pela autora, declarou que "não havia nenhum empregado registrado", que "a reclamante não poderia se fazer substituir" e que "havia necessidade de justificar ausências ao trabalho e a punição era desconto em salário" (ID. 27c44c9). 



    Nesse passo, houve a demonstração de que a reclamante tinha a sua prestação de serviços de forma pessoal diretamente dirigida pela ré seja sob a perspectiva clássica (manifestada pela intensidade de ordens do tomador de serviços sobre o trabalhador), seja na dimensão estrutural (consistente na inserção do obreiro na dinâmica empresarial do tomador), estando a reclamante subordinada a prepostos da reclamada. 



    Sob este contexto, nego provimento ao apelo.



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    De outra parte, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. 



    Embora o ato reclamado não possua estrita aderência com o decidido na ADC 66, por não tratar de incentivos previdenciários ou tributários, o julgado reforça a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente